Tribunal: TJDFT
Processo: 0702624-05.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO APÓS SENTENÇA - INOVAÇÃO RECURSAL - VEDAÇÃO LEGAL. DIVERGÊNCIA ENTRE A CONTRATAÇÃO EFETIVA E A INTENÇÃO DO CONSUMIDOR – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. ANULAÇÃO DO CONTRATO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DECLARAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA NO VALOR DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE ABATIDAS AS QUANTIAS DESCONTADAS DO CONTRACHEQUE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade é defeso à parte a produção de prova em grau de recurso, quando já esgotada a fase de instrução. Trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão, mais ainda em não se tratando de documento novo. Em vista disso, deixo de analisar a documentação acostada ao recurso inominado (ID 18144139 - Pág. 1/5).
2. É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC). Da mesma forma, tem-se como nula a cláusula contratual que se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso (art. 51, § 1o, III, CDC).
3. Vulnerado o dever de informação adequada ao consumidor, e celebrado contrato de cartão de crédito quando a intenção verdadeira do consumidor era contratar empréstimo consignado, é caso de declarar-se nulo o contrato na parte que extrapola a vontade manifestada do consumidor.
4. Trata-se de ação cujo objeto é legalidade do contrato de Reserva de Margem Consignável, na qual o autor pleiteia a declaração de nulidade do contrato de RMC, uma vez que firmou contrato de empréstimo consignado simples; a condenação do réu na devolução em dobro das quantias indevidas debitadas de seu contracheque e no pagamento de indenização por danos morais.
5. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar a nulidade e abusividade do contrato de RMC objeto dos autos, para determinar a suspensão de descontos no contracheque do autor a título de RMC; e para condenar o réu no pagamento de R$ 5.567,99 referentes às parcelas indevidamente debitadas do contracheque do autor.
6. No caso em exame não foi juntado o contrato de mútuo ou quaisquer documentos que comprovem a contratação do empréstimo consignado, muito menos de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável. Entretanto, além de o autor ter afirmado que firmou contrato de empréstimo consignado, foi juntado comprovante de TED realizado pelo banco réu em favor do autor, no valor de R$ 8.570,00, em 24/06/2016 (ID 18144120 - Pág. 7). Também há comprovação de que foram realizados dez depósitos complementares nos valores de R$ 358,00; R$ 292,44; R$ 340,84; R$ 497,76; R$ 851,44; R$ 215,47; R$ 432,80; R$ 464,00; R$ 382,28 e R$ 102,08, em 30/06/2016, 12/09/2017, 04/10/2017, 08/12/2017, 15/02/2018, 16/10/2018, 02/07/2019, 08/08/2019, 20/08/2019 e 18/12/2019, respectivamente (ID 18144120 - Pág. 8/17).
7. Ante a ausência de juntada do contrato, inexistente qualquer informação sobre os termos do contrato, dentre as quais o valor do desconto mensal que seria efetuado nos rendimentos do estipulante, número de parcelas ou o prazo para a quitação da dívida. Por sua vez, extrai-se dos “demonstrativos mensais” juntados pelo próprio réu que o desconto realizado era suficiente apenas para pagamento dos encargos da dívida, de forma que o saldo devedor permanece praticamente inalterado (ID 18144120 - Pág. 19/62).
8. Inobstante as alegações sobre a higidez do negócio, o réu não conseguiu demonstrar que forneceu todas as informações necessárias ao consumidor, de modo a deixar claro qual o tipo de contratação estava fazendo, dada a diferença substancial entre a modalidade de negócio celebrada e o simples “empréstimo consignado”.
9. A alegação de que o banco não tem como prever o termo final do contrato não merece ser acolhida, uma vez que, inobstante haver a possibilidade de depósitos complementares na conta corrente do consumidor, o primeiro empréstimo pode ser detalhado no contrato, conforme qualquer outro contrato de mútuo, sendo certo que, o consumidor, ao verificar que o pagamento mínimo da fatura implicaria a perpetuidade da dívida, optaria por pagar quantia maior ou mesmo por não realizar a contratação na modalidade de reserva de margem consignável.
10. Assim, tendo o requerente firmado o contrato sem receber as informações necessárias capazes de esclarecer a diferença entre as diversas formas de contratação de empréstimo, é caso de anulação do negócio jurídico firmado, por ofensa aos arts. 138 e 139, I, do Código Civil, além dos arts. 46 e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, devendo as partes retornarem ao status quo ante, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito.
11. Por outro lado, resta clara a aceitação de oferta de crédito pelo consumidor, o qual contratou o financiamento de R$ 12.507,11 (R$ 8.570,00; R$ 358,00; R$ 292,44; R$ 340,84; R$ 497,76; R$ 851,44; R$ 215,47; R$ 432,80; R$ 464,00; R$ 382,28 e R$ 102,08). Assim, trata-se de efetivo contrato de mútuo, no qual, entretanto, não foram estabelecidas, dentre outros, as condições de pagamento, forma de reajuste da dívida, número de parcelas e encargos da dívida.
12. Quanto ao retorno das partes ao status quo ante, tem-se como certa a aceitação da oferta de crédito pelo consumidor nos valores de R$ 8.570,00; R$ 358,00; R$ 292,44; R$ 340,84; R$ 497,76; R$ 851,44; R$ 215,47; R$ 432,80; R$ 464,00; R$ 382,28 e R$ 102,08, tendo sido pagas até o ajuizamento desta ação diversas parcelas (ID 18143491 a 18143494).
13. Dessa forma, faz-se necessária a devolução pelo autor da quantia recebida (R$ 12.507,11), devidamente corrigida desde o efetivo depósito da quantia em conta corrente (ID 18144120 - Pág. 7/17), podendo ser compensada pelos valores comprovadamente pagos pelo autor, desde então, até a publicação do presente acórdão, devidamente corrigidos desde cada desembolso, pena de enriquecimento sem causa (CC, Art. 884 c/c Lei n. 9.099/95, Arts. 5o e 6o).
14. Inobstante o teor da sentença estar em consonância com as decisões das Turmas Recursais, verifica-se que foi omissa quanto à correção monetária aplicada no momento da compensação, o que deve ser reparado com o objetivo de que os valores sejam devidamente atualizados monetariamente antes de sua compensação.
15. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para:
Declarar a aceitação de empréstimo entre as partes no valor de R$ 12.507,11, devidamente corrigido pelo INPC desde o efetivo depósito de cada parcela em conta corrente do autor, podendo ser compensada dos valores efetivamente pagos por ele, desde então, até a publicação do presente acórdão, devidamente corrigido desde cada desembolso, pena de enriquecimento sem causa (CC, Art. 884 c/c Lei n. 9.099/95, Arts. 5o e 6o).
16. Demais pontos da sentença mantidos por seus próprios e jurídicos fundamentos.
17. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.